Tribunal: TJDFT
Processo: 0725443-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725443-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Instituto de Cooperação Internacional para o Meio Ambiente - Icima Embargadas: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda Fernanda Lucia da Rocha Lira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto de Cooperação Internacional para o Meio Ambiente - Icima contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargante (Id. 72320973). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator